Tribunal: TJSP
Processo: 1017639-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas ao processo administrativo, devidamente encaminhadas à parte

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas ao processo administrativo, devidamente encaminhadas à parte impetrante, por meio dos Correios. 2. Exercício do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, garantido. 3. Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da mencionada correspondência. 4. Inexistência de dúvida com relação à autenticidade do processo administrativo, de sorte que a matéria jurídica relacionada à assinatura do Diretor da Unidade de Trânsito é totalmente desimportante. 5. O servidor público identificado a fls. 49 subscreveu os documentos em substituição ao Diretor da Unidade, e não, como Oficial Administrativo. 6. Prevalência dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017639-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO CHEDID SIMÕES, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017639-88.2019.8.26.0053 -Voto no 26104 - AL
2
VOTO No 26104
APELAÇÃO No 1017639-88.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Eduardo Chedid Simões
APELADO: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
INTERESSADO: Diretor de Habilitação do DETRAN
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Otávio Tioiti Tokuda
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO

ATO
ADMINISTRATIVO

CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Notificações, relacionadas ao processo administrativo,
devidamente encaminhadas à parte impetrante, por meio dos
Correios. 2. Exercício do direito constitucional ao
contraditório e a ampla defesa, garantido. 3. Desnecessidade
de comprovação do efetivo recebimento da mencionada
correspondência. 4. Inexistência de dúvida com relação à
autenticidade do processo administrativo, de sorte que a
matéria jurídica relacionada à assinatura do Diretor da
Unidade de Trânsito é totalmente desimportante. 5. O
servidor público identificado a fls. 49 subscreveu os
documentos em substituição ao Diretor da Unidade, e não,
como Oficial Administrativo. 6. Prevalência dos princípios
da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos
administrativos. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível
de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem
impetrada em mandado de segurança, denegada, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida,
ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 128/129, que denegou a ordem impetrada em
mandado de segurança, objetivando a nulidade do processo
administrativo, tendente à cassação da respectiva Carteira Nacional de
Habilitação da parte impetrante. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017639-88.2019.8.26.0053 -Voto no 26104 - AL
3
na forma da legislação pertinente, sem a incidência dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a desnecessidade de
remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a
manifestação, ante o r. parecer de fls. 126/127, oferecido pela D.
Promotoria de Justiça.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, não merece acolhimento, devendo prevalecer a r. sentença
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
nulidade do processo administrativo, tendente à cassação da respectiva
Carteira Nacional de Habilitação da parte impetrante.
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017639-88.2019.8.26.0053 -Voto no 26104 - AL
4
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a
presença e a existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. A prova documental constante dos autos
demonstra
que
as
notificações
relacionadas
ao
procedimento
administrativo foram devidamente encaminhadas à parte impetrante, por
meio dos Correios (fls. 88/105). E mais. É desnecessária a comprovação
do efetivo recebimento das mencionadas correspondências.
Como se vê, a realidade dos autos indica que foi
garantido à parte impetrante o exercício do direito constitucional ao
contraditório e a ampla defesa. Daí porque, plenamente alcançado o
objetivo principal da cientificação da instauração do processo
administrativo ao respectivo titular do veículo automotor.
Outrossim, não há nenhuma dúvida com relação à
autenticidade do processo administrativo, de sorte que a matéria jurídica
relacionada à assinatura do Diretor da Unidade de Trânsito é totalmente
desimportante. E mais. O servidor público identificado a fls. 49
subscreveu os documentos em substituição ao respectivo Diretor da
Unidade, e não, como Oficial Administrativo, cuja situação é
perfeitamente viável e comum no serviço público.
Finalmente, a hipótese é de prevalência das
presunções de legalidade, legitimidade e veracidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017639-88.2019.8.26.0053 -Voto no 26104 - AL
5
administrativo, uma vez considerada a inocorrência, repita-se, de
quaisquer vícios ou irregularidades.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator